Tribunal: TJDFT
Processo: 0035707-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LINHAS TELEFÔNICAS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOMENTE DA RECEPTORA. CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Considerando que o consumidor requereu a portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora, a responsabilidade pela má prestação do serviço após a mudança é exclusiva desta.
2. O fato de uma empresa utilizar-se de linhas telefônicas móveis para melhor desenvolvimento de sua atividade, não afasta a sua condição de consumidora, ante a aplicação da teoria finalista mitigada.
3. Comprovada a falha na prestação dos serviços de telefonia, é devida a obrigação de disponibilizar adequadamente o serviço de telefonia, na forma do contrato.
4. A perda da chance não se caracteriza por mera esperança subjetiva. Assim, para existir o direito à reparação há que se comprovar a perda efetiva de uma chance concreta, real e séria, o que, no presente caso, não restou demonstrado nos autos. Indevida a indenização por perda de uma chance.
5. Não havendo prova da ocorrência de lucros cessantes, não há que se falar em condenação a este título.
6. Sendo o valor da indenização por dano moral arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incabível sua majoração.
7 Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários de sucumbência fixados na sentença devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.
8. Recursos conhecidos e não providos.